Tribunal: TJSP
Processo: 1012980-93.2023.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Embargante que aponta existência de omissão e contradição no julgado - Mera inconformidade com o resultado obtido - Nítido caráter infringente - Acórdão que examinou os pontos questionados - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsias jurídicas já apreciadas - Entendimento dissonante da parte, que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Embargante que aponta existência de omissão e contradição no julgado - Mera inconformidade com o resultado obtido - Nítido caráter infringente - Acórdão que examinou os pontos questionados - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsias jurídicas já apreciadas - Entendimento dissonante da parte, que deve ser objeto de inconformidade própria - Embargos rejeitados.